Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723496-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA LIMA BITTAR RECORRIDA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE NATUREZA RESIDENCIAL DAS UNIDADES COMERCIALIZADAS. DESVIRTUAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORIGINÁRIA DO EMPREENDIMENTO. CONSUMIDORES. LESÃO. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. HETEROGENEIDADE DOS DANOS DE ORDEM MORAL EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO UNIFORME. DANO MORAL INDIVIDUAL. SITUAÇÃO PESSOAL NO AMBIENTE DO NEGÓCIO. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO. DEMONSTRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ADQUIRENTE. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA NATUREZA NÃO RESIDENCIAL DA UNIDADE. SUBSISTÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE SUBJETIVO. EXEQUENTE NÃO ALCANÇADA PELA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO DANO. DESCONHECIMENTO DA DESTINAÇÃO EFETIVA DA UNIDADE ADQUIRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. 1. Sendo perfeitamente identificáveis os sujeitos alcançados pelo ilícito, os direitos e interesses envolvidos caracterizam-se como individuais homogêneos, à medida em que o fato gerador do dano individual é o mesmo e os lesados são identificáveis, e, assim, conquanto reconhecido o ilícito protagonizado por empreendedora imobiliária derivado de propaganda reputada enganosa, pois não difundido que a destinação e vocação do empreendimento era comercial, induzindo que as unidades nele inseridas poderiam ser usadas para fim residencial, somente os consumidores que adquiriram unidades inseridas sem conhecimento da efetivação destinação dos imóveis é que estão compreendidos no alcance subjetivo do título que, a par do dano moral coletivo, reconhecera e delimitara o alcance do dano moral individual também reconhecido (CDC, art. 81, parágrafo único, III), 2. Cominada à empreendedora imobiliária a obrigação de indenizar, a título de dano moral individual, os consumidores lesados pelo ato ilícito em que incidira, consubstanciado na veiculação de propaganda enganosa passível de frustrar a legítima expectativa do adquirente sobre a efetiva destinação, vocação e utilização do imóvel negociado, pois destinado a finalidade comercial, obstando sua fruição para fim residencial, somente o consumidor efetivamente alcançado pelo havido, justamente em virtude da heterogeneidade de situações, é que está posicionado como afetado pelo ilícito e destinatário da compensação assegurada, afastando-se dessa compreensão os adquirentes de unidades situadas no mesmo empreendimento que, no momento da aquisição, estavam devidamente informados da natureza do empreendimento e destinação do imóvel adquirido. 3. Sobejando latente a natureza individual homogênea do direito à indenização por danos morais cuja tutela restara assegurada a adquirentes de unidade imobiliária afetados pela propaganda irregular levada a efeito pela empreendedora imobiliária, consubstanciada em veiculação de informação que desvirtuara a natureza comercial do imóvel, individualizando-o como de natureza residencial, defronte a individualidade do fato gerador e da possibilidade de identificação dos lesados, não ressoa possível a apreensão de que todos os consumidores que celebraram contratos de promessa de compra de unidades sediadas no empreendimento experimentaram lesão dessa natureza, pois nem todos celebraram as aquisições impelidos pela falsa expectativa induzida pela propaganda enganosa que consubstanciara o ilícito em que incidira fornecedora. 4. Apreendido que nos momentos antecedentes e por ocasião da consumação do negócio de aquisição o adquirente estava ciente da efetiva destinação do empreendimento imobiliário e da unidade negociada, ou seja, de que estava vocacionada a uso comercial, e não residencial, não está compreendido na alcançada de incidência e abrangência subjetiva do título judicial coletivo que reconhecera a subsistência de propaganda enganosa e condenara a empreendedora a compensar o dano moral sofrido pelo consumidor que restara lesado pelo ilícito em que incidira, tornando-o parte ilegítima para demandar a compensação assegurada por carecer de título executivo, determinando a colocação de termo à pretensão executória que deduzira. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar acolhida. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, asseverando que houve extinção indevida do processo, ao argumento de que, na qualidade de consumidora prejudicada, é parte legítima para o ajuizamento de execução individual. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o arbitramento de honorários advocatícios (10% sobre o valor da execução) sem que houvesse pedido expresso, tampouco condenação anterior. Discorre sobre o Tema 1.059/STJ. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). O apelo também não cabe subir quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 485, inciso VI, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A par de aludido alcance subjetivo, mister esclarecer que os direitos e interesses envolvidos na hipótese caracterizam-se como individuais homogêneos (CDC, art. 81, parágrafo único, III), já que é perfeitamente possível promover-se a individualização dos sujeitos abarcados e dos reflexos do havido. Com efeito, o Parquet postulara a condenação da ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais aos consumidores lesados de forma destacada, ensejando que aludida postulação não se confundira com aquela referente aos danos morais coletivos, igualmente formulada [...] Ora, o fato gerador do dano individual, no caso, é idêntico, e os lesados são identificáveis, tanto que foram alcançados pelo título. A par da natureza de direito individual homogêneo, segundo o expressamente consignado no título judicial, não sobeja possível presumir-se que cada um dos adquirentes de unidades imobiliárias inseridas no empreendimento experimentara danos do dano moral passível de compensação pecuniária (ID 63790456). Outrossim, no que concerne à fixação de honorários de sucumbência, afere-se que a incidência dos aludidos encargos decorre de expressa previsão legal, ressoando impositivo seu arbitramento, devendo ser ressalvado, ainda, que, diversamente do deduzido pela embargante, tratara-se o caso de fixação de honorários sucumbenciais, e não de majoração da verba em instância recursal (ID 66123518). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016